Tribunal: TJES
Processo: 0003324-97.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003324-97.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL MILHORATO AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003324-97.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL MILHORATO AGUIAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003324-97.2022.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 08/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA KATLEEN CARMO ROCHA :-

Boa Tarde colenda Corte; nobres julgadores, serventuários da justiça, colegas advogados.

A presente apelação tem como breve síntese, uma ação criminal na qual o apelante, meu cliente, foi condenado a uma pena de 10 anos e 2 meses pelo tráfico

Com associação e com o uso de arma de fogo.

Ocorre que o flagrante delito ocorreu num dia em que foi preso duas pessoas. Dois outros réus. O meu cliente não foi preso, ele não foi preso depois. A instrução criminal toda foi feita com ele em liberdade e somente foi condenado na sentença. Porque no dia dos fatos, quando foram presos os outros dois agentes, foi preso também o celular de um deles, onde constava a foto do apelante segurando uma arma de fogo na casa de um desses outras dois réus.

A investigação toda pauta sobre dois agentes, sobre dois criminosos, os quais assumiram a autoria e materialidade do porte das três armas e das drogas que foram encontradas. E assumiram e concluíram também nos seus depoimentos que o meu cliente, Gabriel, não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, mas não somente tinha ido ali na residência deles dois dias ou três dias antes dos fatos para negociar uma moto, uma moto CÁ, que ele estava trabalhou na época como barganha de produtos e de mercadorias.

Então, mesmo diante da declaração da autoria e da confissão dos outros dois agentes, Gabriel restou condenado a 10 anos e 2 meses por uma pena de tráfico, associação e porte de arma de fogo, a qual sequer era dele.

Gabriel, no dia dos fatos, ele não estava presente, ele não foi preso por flagrante, ele foi preso somente depois da sentença no processo, ele respondeu tudo em liberdade, e não foi encontrado com ele nenhum tipo de droga, nem nenhum tipo de arma.

O que ocorre foi que, quando Gabriel foi na casa dos dois outros réus para negociar essa moto, dias antes do flagrante, ele viu os dois réus, os dois outros criminosos, com uma arma de fogo em cima da mesa, engolindo droga. E quando ele chegou ali, ele tinha, na época dos fatos, 20 anos de idade. Então, como todo jovem que mora na favela, ficou deslumbrado, havia uma arma de fogo, que ia tirar foto, e pedia para que o rapaz tirasse uma foto dele, tanto é que essa foto está dentro do celular de um dos réus, dos outros condenados.

Não há nenhuma prova, nem nenhum testemunho nesse processo que ligue Gabriel aos fatos, não há nenhum indício de que a arma de fogo seria de fato de Gabriel, não há nenhuma prova de que as drogas que foram apreendidas seriam de Gabriel, ou que ele tinha alguma ligação dentro desses celulares, não foi achada nenhuma conversa, não foi achado nada que imputasse a culpa a Gabriel dos fatos.

Mesmo assim, ele restou condenado a 10 anos e 2 meses de prisão.

Bom, pelo exposto, requer provimento ao apelo, com a absolvição do apelante, nas penas do artigo 35 e 33, combinado com o artigo 40 da lei de drogas, e não sendo esse o atendimento de vossas excelências, requer subsidiariamente que seja reconhecido apenas o artigo 14 da lei de armas, pelo visto que tem uma foto dele segurando uma arma de fogo. Entretanto, nenhuma prova se tem de que era dele. Entretanto, se fosse para se restar condenado por algum crime, seria somente pelo porte da arma que estava na mão dele na hora da foto, mas que também não há nenhuma prova de que seria dele.

Pede deferimento, muito obrigada pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutora. Como sempre, procedo em caso de sustentação, peço retorno. Obrigada, senhora.

*

DATA DA SESSÃO: 29/11/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Adiro ao relatório.

Eminentes Desembargadores,

Diante da sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 14 de janeiro de 2022, na Avenida Theodorico Ferraço, n° 463, apto 304, bloco 12, cor azul, no conjunto residencial Otílio Roncetti, bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, os denunciados Geandro e Juliano, associados para o tráfico de drogas também com o denunciado Gabriel, foram flagrados guardando e tendo em depósito a droga vulgarmente conhecidas como '‘crack’' (97,8 gramas), com o fim de comercializá-las, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que tais práticas delituosas contaram com emprego de arma de fogo e munições (...).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33 e 35, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, nos moldes do art. 69 do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 2.040 (dois mil e quarenta) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência às fls. 32/35 do IP, auto de apreensão à fl. 47/47-verso do IP, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 51 do IP, auto de constatação de eficiência de arma de fogo à fl. 52 do IP, relatório policial referente à análise do conteúdo do aparelho celular apreendido, pertencente ao acusado Juliano às fls. 06/27, laudo pericial (balística) às fls. 39/49, laudo químico de fl. 74, somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, senão vejamos:

PC FELIPE BORSSATE NASCIMENTO, EM JUÍZO:

“(...) Nesse dia, nós em conjunto com a equipe da DENARC, fomos cumprir esse mandado de busca lá no Otílio Roncete, nós chegamos no apartamento, uma equipe ficou no entorno do apartamento e uma adentrou (...)
chegando no apartamento específico nós entramos, nisso um policial de baixo sinalizou que eles teriam dispensado um saco plástico contendo já entorpecente, adentramos a residência e já informamos que possuíamos um mandado de busca,
perguntamos se havia algo de ilícito na casa (...) eles inicialmente falaram que não, mas
durante as buscas nós localizamos as armas de fogo, as munições e mais objetos suspeitos
(...) no local estava o Geandro, o Juliano, tinha um outro que não recordo o nome e mais duas meninas (...)”

PC EDIMO BONADIMAN, EM JUÍZO:

“(...) Essa dupla, já estava sendo investigada anteriormente, surgiu informação de que eles praticavam tráfico de entorpecentes em condomínio, já tínhamos essas informações, já iniciamos as investigações, e nesse dia, como já tinha gerado um mandado de busca e apreensão, nós reunimos uma equipe, cinco policiais, dois na viatura e mais três (...) eu e o policial João Victor, a gente se deslocou para o local e ficou aguardando, até mesmo para que eles estivessem em casa, para que pudéssemos dar cumprimento ao mandado (...) já estávamos observando os veículos que eles possuíam, e nesse dia tinha um dos veículos e eles já estavam com outros veículos estacionados na porta do apartamento, nós ficamos aguardando a outra equipe, até que eles abriram as janelas, foi a hora que acionamos a outra equipe com mais três policiais e fizemos a entrada na residência (...)
no momento em que eles perceberam a presença dos policias, nós já estávamos de colete, caracterizados, eles arremessaram uma sacolinha com entorpecentes
(...) só que é de praxe sempre cercarmos o local, sempre ir um policial pelos fundos,
esse policial se posicionou e conseguiu pegar a sacola arremessada antes de tocar ao solo, foi nesse momento que ele gritou para entrar, a gente entrou no apartamento, nem precisou arrombar porta, ela estava escorada com um sofá, empurramos e já enquadramos o Juliano e o Geandro, tinham mais duas mulheres na casa também
(...)
enquadramos o Geandro que já estava no corredor do apartamento e o Juliano que estava dentro do banheiro e questionamos se tinha arma, ele indicou que havia uma arma no guarda-roupa, nós achamos e achamos outra arma lá também e no outro quarto, na cabeceira, mais uma arma, todas municiadas, acho que dois 38 e um 32, mais munições na sala, e a droga arremessada
(...)
posteriormente o policial João Vitor fez a vistoria no telefone de um dos réus e localizou vídeos, áudios, fotos, conversas e imagens que confirmavam o envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas (...) os quais se intitulavam como integrantes da “tropa do mantém”, assim como a violência empregada com possíveis usuários de drogas
(...)
a partir da análise foi identificado um terceiro indivíduo, de nome Gabriel, sendo inclusive confeccionada representação pela prisão preventiva deste
(...)”

PC JOÃO VITOR FIORIO MACEDO, EM JUÍZO:

"(...) nós fomos cumprir uma medida de busca e apreensão no endereço após investigações preliminares da delegacia de narcóticos, nós constatamos que Geandro e Juliano estavam traficando, eram suspeitos de traficar drogas no apartamento do Otilio Roncette (...) fizemos o cerco, o policial Eliomar ficou na parte de trás, os demais policias adentraram o apartamento, anunciamos a presença da polícia e no local nos encontramos Geandro, Juliano e mais duas meninas (...)
nesse momento o policial Eliomar nos constatou que na sacola havia entorpecentes, realizamos as buscas no interior da residência e se não me engano dois revólveres municiados calibre 38 e um calibre 32, foi dado voz de prisão para os dois e conduzidos para a delegacia
(...)
no celular do Juliano nós localizamos várias fotos enviadas por ele, dele tratando e mercadoria referente ao tráfico de drogas, verificamos também a presença do nacional Gabriel Milhorato em diversas atividades desenvolvidas pelo grupo, tais como, preparação, acondicionamento e fracionamento das drogas
(...)
inclusive, em um dos vídeos encontrados no celular, o denunciado Gabriel é visto ostentando arma de fogo em via pública
(...)”

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Superada tal questão, passo agora à análise do pleito defensivo de desclassificação dos crimes para o tipo penal do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 que, contudo, mais uma vez, não merece ser acolhido.

Ressalta-se que, após análise de mídia realizada no aparelho celular apreendido pertencente a Juliano, restou confirmada a associação que este possuía com o réu Geandro, especificamente voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, assim como o envolvimento do apelante Gabriel Milhorato Aguiar no esquema criminoso.

Em um dos arquivos encontrados no celular de Juliano, este aparece ao lado de Gabriel, ocasião em que ambos fazem referência ao grupo criminoso denominado “Tropa do Mantém”. Na imagem, é possível ler os dizeres: “Melhor Gestão. Tropa do Mantém” (fl. 193).

Não bastasse, em um vídeo, gravado por Juliano, Gabriel aparece em via pública portando arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fl. 196).

Noutro momento, Gabriel é filmado ao lado de Geandro, no interior do apartamento localizado no condomínio Otílio Roncetti, ocasião em que os citados realizavam o fracionamento e o envasamento de substâncias entorpecentes. Ao final do vídeo, é possível ouvir Juliano dizendo: “oh...oh...só criminoso... só tropa do mantém” (fl. 198).

Assim, ante o conjunto probatório, como provas testemunhais, fotos, vídeos e áudios, fica atestado que o apelante traficava entorpecentes em associação aos demais integrantes do grupo, devendo ser mantido o decreto condenatório dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

Passo agora à análise da dosimetria da pena.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, em virtude dos antecedentes criminais maculados e da quantidade e natureza das drogas apreendidas, a fim de evidenciar a culpabilidade.

Nesse ponto, acolho em parte o pleito defensivo, e reduzo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mantendo a fundamentação nos antecedentes criminais maculados e na quantidade e natureza de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei. 11.343/06, porém neutralizo o vetor da culpabilidade e, por isso, reduzo o montante fixado.

Como o apelante possui duas condenações transitadas em julgado, uma pode ser utilizada na aplicação da reincidência, assunto já pacificado pelos Tribunais.

Assim, corretamente, aplicou o magistrado sentenciante a fração de 1/6, exasperando a pena para 07 (sete) anos de reclusão, diante da presença da agravante.

Em razão da causa de aumento de emprego de arma de fogo, na terceira fase da pena, essa prática ficou indubitavelmente demonstrada pelos vídeos e declarações dos policias em cumprimento do mandado e confissão do próprio apelante, bem como pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo, à fl. 65 do I.P e laudo pericial (balística), às fls. 38/48.

Ademais, foram apreendidos 03 (três) revólveres no apartamento, objeto das diligências policiais, no contexto do tráfico de drogas.

Portanto, aplico a fração de 1/6 em razão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, ficando o montante final em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

No tocante ao crime de previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/06, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, isto é, em 10 (dez) meses acima do patamar mínimo correlato, tendo como base as mesmas circunstâncias judiciais apontadas na primeira fase da dosimetria anterior.

Na segunda fase do cálculo, o Magistrado fez incidir apenas a agravante da reincidência, elevando a pena em 1/6, fixando-a de forma intermediária em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ao analisar a terceira fase, aplicou a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, majorando a pena no percentual de 1/6 (um sexto), fixando-a em definitivo em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ao final, aplicou a regra do concurso material de crimes, impondo em definitivo a pena do apelante GABRIEL MILHORATO AGUIAR em 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado.

Firme em tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

rv/gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003324-97.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL MILHORATO AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Eminentes Desembargadores,

Diante da sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 14 de janeiro de 2022, na Avenida Theodorico Ferraço, n° 463, apto 304, bloco 12, cor azul, no conjunto residencial Otílio Roncetti, bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, os denunciados Geandro e Juliano, associados para o tráfico de drogas também com o denunciado Gabriel, foram flagrados guardando e tendo em depósito a droga vulgarmente conhecidas como '‘crack’' (97,8 gramas), com o fim de comercializá-las, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que tais práticas delituosas contaram com emprego de arma de fogo e munições (...).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estata,l para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33 e 35, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, nos moldes do art. 69 do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 2.040 (dois mil e quarenta) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência às fls. 32/35 do IP, auto de apreensão à fl. 47/47-verso do IP, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 51 do IP, auto de constatação de eficiência de arma de fogo à fl. 52 do IP, relatório policial referente à análise do conteúdo do aparelho celular apreendido, pertencente ao acusado Juliano às fls. 06/27, laudo pericial (balística) às fls. 39/49, laudo químico de fl. 74,
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, senão vejamos:

PC FELIPE BORSSATE NASCIMENTO, EM JUÍZO
:

“(...) Nesse dia, nós em conjunto com a equipe da DENARC, fomos cumprir esse mandado de busca lá no Otílio Roncete, nós chegamos no apartamento, uma equipe ficou no entorno do apartamento e uma adentrou (...)
chegando no apartamento específico nós entramos, nisso um policial de baixo sinalizou que eles teriam dispensado um saco plástico contendo já entorpecente, adentramos a residência e já informamos que possuíamos um mandado de busca,
perguntamos se havia algo de ilícito na casa (...) eles inicialmente falaram que não, mas
durante as buscas nós localizamos as armas de fogo, as munições e mais objetos suspeitos
(...) no local estava o Geandro, o Juliano, tinha um outro que não recordo o nome e mais duas meninas (...)”

PC EDIMO BONADIMAN, EM JUÍZO:

“(...) Essa dupla, já estava sendo investigada anteriormente, surgiu informação de que eles praticavam tráfico de entorpecentes em condomínio, já tínhamos essas informações, já iniciamos as investigações, e nesse dia, como já tinha gerado um mandado de busca e apreensão, nós reunimos uma equipe, cinco policiais, dois na viatura e mais três (...) eu e o policial João Victor, a gente se deslocou para o local e ficou aguardando, até mesmo para que eles estivessem em casa, para que pudéssemos dar cumprimento ao mandado (...) já estávamos observando os veículos que eles possuíam, e nesse dia tinha um dos veículos e eles já estavam com outros veículos estacionados na porta do apartamento, nós ficamos aguardando a outra equipe, até que eles abriram as janelas, foi a hora que acionamos a outra equipe com mais três policiais e fizemos a entrada na residência (...)
no momento em que eles perceberam a presença dos policias, nós já estávamos de colete, caracterizados, eles arremessaram uma sacolinha com entorpecentes
(...) só que é de praxe sempre cercarmos o local, sempre ir um policial pelos fundos,
esse policial se posicionou e conseguiu pegar a sacola arremessada antes de tocar ao solo, foi nesse momento que ele gritou para entrar, a gente entrou no apartamento, nem precisou arrombar porta, ela estava escorada com um sofá, empurramos e já enquadramos o Juliano e o Geandro, tinham mais duas mulheres na casa também
(...)
enquadramos o Geandro que já estava no corredor do apartamento e o Juliano que estava dentro do banheiro e questionamos se tinha arma, ele indicou que havia uma arma no guarda-roupa, nós achamos e achamos outra arma lá também e no outro quarto, na cabeceira, mais uma arma, todas municiadas, acho que dois 38 e um 32, mais munições na sala, e a droga arremessada
(...)
posteriormente o policial João Vitor fez a vistoria no telefone de um dos réus e localizou vídeos, áudios, fotos, conversas e imagens que confirmavam o envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas (...) os quais se intitulavam como integrantes da “tropa do mantém”, assim como a violência empregada com possíveis usuários de drogas
(...)
a partir da análise foi identificado um terceiro indivíduo, de nome Gabriel, sendo inclusive confeccionada representação pela prisão preventiva deste
(...)”

PC JOÃO VITOR FIORIO MACEDO, EM JUÍZO:

"(...) nós fomos cumprir uma medida de busca e apreensão no endereço após investigações preliminares da delegacia de narcóticos, nós constatamos que Geandro e Juliano estavam traficando, eram suspeitos de traficar drogas no apartamento do Otilio Roncette (...) fizemos o cerco, o policial Eliomar ficou na parte de trás, os demais policias adentraram o apartamento, anunciamos a presença da polícia e no local nos encontramos Geandro, Juliano e mais duas meninas (...)
nesse momento o policial Eliomar nos constatou que na sacola havia entorpecentes, realizamos as buscas no interior da residência e se não me engano dois revólveres municiados calibre 38 e um calibre 32, foi dado voz de prisão para os dois e conduzidos para a delegacia
(...)
no celular do Juliano nós localizamos várias fotos enviadas por ele, dele tratando e mercadoria referente ao tráfico de drogas, verificamos também a presença do nacional Gabriel Milhorato em diversas atividades desenvolvidas pelo grupo, tais como, preparação, acondicionamento e fracionamento das drogas
(...)
inclusive, em um dos vídeos encontrados no celular, o denunciado Gabriel é visto ostentando arma de fogo em via pública
(...)”

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Superada tal questão, passo agora à análise do pleito defensivo de desclassificação dos crimes para o tipo penal do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 que, contudo, mais uma vez, não merece ser acolhido.

Ressalta-se que, após análise de mídia realizada no aparelho celular apreendido pertencente a Juliano, restou confirmada a associação que este possuía com o réu Geandro, especificamente voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, assim como o envolvimento do apelante Gabriel Milhorato Aguiar no esquema criminoso.

Em um dos arquivos encontrados no celular de Juliano, este aparece ao lado de Gabriel, ocasião em que ambos fazem referência ao grupo criminoso denominado “Tropa do Mantém”. Na imagem, é possível ler os dizeres: “Melhor Gestão. Tropa do Mantém” (fl. 193).

Não bastasse, em um vídeo, gravado por Juliano, Gabriel aparece em via pública portando arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fl. 196).

Noutro momento, Gabriel é filmado ao lado de Geandro, no interior do apartamento localizado no condomínio Otílio Roncetti, ocasião em que os citados realizavam o fracionamento e o envasamento de substâncias entorpecentes. Ao final do vídeo, é possível ouvir Juliano dizendo: “oh...oh...só criminoso... só tropa do mantém” (fl. 198).

Assim, ante o conjunto probatório, como provas testemunhais, fotos, vídeos e áudios, fica atestado que o apelante traficava entorpecentes em associação aos demais integrantes do grupo, devendo ser mantido o decreto condenatório dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

Passo agora à análise da dosimetria da pena.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, em virtude dos antecedentes criminais maculados e da quantidade e natureza das drogas apreendidas, a fim de evidenciar a culpabilidade.

Nesse ponto, acolho em parte o pleito defensivo, e reduzo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mantendo a fundamentação nos
antecedentes criminais maculados e na quantidade e natureza de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei. 11.343/06, porém neutralizo o vertor da culpabilidade e, por isso, reduzo o montante fixado.

Como o apelante possui duas condenações transitadas em julgado, uma pode ser utilizada na aplicação da reincidência, assunto já pacificado pelos Tribunais.

Assim, corretamente, aplicou o magistrado sentenciante a fração de 1/6, exasperando a pena para 07 (sete) anos de reclusão, diante da presença da agravante.

Em razão da causa de aumento de emprego de arma de fogo, na terceira fase da pena, essa prática ficou indubitavelmente demonstrada pelos vídeos e declarações dos policias em cumprimento do mandado e confissão do próprio apelante, bem como pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo, à fl. 65 do I.P e laudo pericial (balística), às fls. 38/48.

Ademais,

foram apreendidos 03 (três) revólveres no apartamento, objeto das diligências policiais, no contexto do tráfico de drogas.

Portanto, aplico a fração de 1/6 em razão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, ficando o montante final em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

No tocante ao crime de previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/06, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, isto é, em 10 (dez) meses acima do patamar mínimo correlato, tendo como base as mesmas circunstâncias judiciais apontadas na primeira fase da dosimetria anterior.

Na segunda fase do cálculo, o Magistrado fez incidir apenas a agravante da reincidência, elevando a pena em 1/6, fixando-a de forma intermediária em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ao analisar a terceira fase, aplicou a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, majorando a pena no percentual de 1/6 (um sexto), fixando-a em definitivo em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ao final, aplicou a regra do concurso material de crimes, impondo em definitivo a pena do apelante GABRIEL MILHORATO AGUIAR em 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado.

Firme em tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.